Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-26.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-26.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS FURLAN - CPF: 537.250.691-15 (APELANTE), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), MONICA ROMUALDO MOREIRA - CPF: 125.425.137-59 (APELADO), WALTER CARVALHO DA ROCHA - CPF: 216.489.720-04 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (APELADO), CLOVIS FURLAN - CPF: 537.250.691-15 (APELADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (APELANTE), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (ADVOGADO), MONICA ROMUALDO MOREIRA - CPF: 125.425.137-59 (APELANTE), WALTER CARVALHO DA ROCHA - CPF: 216.489.720-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
Reintegração de Posse c.c. Ressarcimento
– AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISCONSORTE NECESSÁRIO –
COMPOSSE – REGRA DOS ARTS.
73, § 2º, 114, AMBOS DO CPC – REGULARIDADE NA INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE – NULIDADE ABSOLUTA – VÍCIO INSANÁVEL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO SEGUNDO APELO – NÃO CONSTATADA – RECURSO TEMPESTIVO – VERIFICADA HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA CONCEDIDA AOS AUTORES – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE A COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REVOGAR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS REQUERENTES –
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

Arguição de intempestividade. Tese que não se sustenta, ambos os recursos são tempestivos.

Deve ser revogada a concessão da justiça gratuita quando verificada inconsistência entre as alegações da parte e os documentos juntados aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas”.

O legislador, ao conferir redação ao art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil, estabeleceu que
“nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

Neste ponto, de acordo com o estipulado na lei de regência, o caso dos autos exige a formação de litisconsórcio passivo, máxime porque a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade. Trata-se de uma disposição derivada da própria lei e independe de vontade das partes.

Caracterizada a existência de
litisconsórcio
passivo necessário (art. 73, 114 e 115 do CPC), a omissão da citação da litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação: interposta por
Clovis Furlan e Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo
.

Ação:
Ação de Reintegração de Posse c.c Ressarcimento
proposta por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de integralização do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mais, condenou
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (§ 2º, do art. 85, do CPC). Contudo, suspendeu a exigibilidade do pagamento das referidas obrigações, em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Apelo
: Foram interpostos 02 (dois) recursos de apelação. O primeiro interposto por
Clovis Furlan
e o segundo interposto por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo
.

O primeiro apelante manifesta inconformismo quanto à concessão da gratuidade da justiça aos autores. Afirma que as informações declaradas pelo Juízo acerca da hipossuficiência financeira são inverídicas.

Sustenta que os requerentes não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, pois a realidade financeira dos autores é diversa do que alegado na Exordial.

Argumenta que, noutra ocasião, o requerido impugnou a concessão da gratuidade da justiça nos mesmos autos, ocasião em que fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010202-41.2020.8.11.0000. Destaca que nos autos do referido Instrumental, este mesmo relator manteve a decisão
de origem
que indeferiu a gratuidade da justiça, por verificar inconsistência na documentação colacionada.

Amparado nessas assertivas, pleiteia a reforma da sentença objurgada para ver revogada a concessão da gratuidade da justiça.

Quanto aos segundos apelantes,
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo,
estes ser insurgem contra a necessidade de citação da companheira do apelado/requerido. Alegam que a esposa do demandado não exerce “composse” e não praticou o esbulho em conjunto com o recorrido, o que não justifica a inclusão daquela nos autos como litisconsorte passivo necessário.

Argumentam que a única situação que vincula o demandado
CLOVIS FURLAN
e sua esposa (Sr.ª ROSMARY) é o casamento e não a posse; alegam que o esbulho é exercido exclusivamente por CLOVIS.

Firmes nessas alegações, pedem a cassação da sentença vergastada, de modo a afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, a fim que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas somente pelo apelado
CLOVIS FURLAN
(ID. 204660165). O recorrido suscita a intempestividade do Apelo interposto; no mais, refuta as alegações expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DA INTEMPESTIVIDADE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELO INTERPOSTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o apelado
CLOVIS FURLAN
suscita a intempestividade do Apelo interposto por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo,

o que impede o conhecimento do recurso por eles interpostos.

Pois bem. De pronto, razão não assiste ao Apelado.

Observa-se dos autos
de origem
que a sentença objurgada foi publicada em
22/01/2024 (ID. 137514411),
ao passo que o Recurso de Apelação interposto por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo
foi protocolizado em
14/02/2024, como se confirma do ID. 141284262.

Ressalta-se que nos dias 12 e 13 de fevereiro do ano em curso foram decretados pontos facultativos e foram suspensos os prazos processuais, como se denota da Portaria TJMT/PRES n. 1602 de 17 de novembro de 2023.

Assim, não há falar em intempestividade.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

O apelante manifesta inconformismo quanto à concessão da gratuidade da justiça aos autores nos autos de origem. Afirma que as informações declaradas pelo Juízo acerca da hipossuficiência financeira são inverídicas.

Sustenta que os requerentes não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, pois a realidade financeira dos autores é diversa do que alegado na Exordial.

Argumenta que, noutra ocasião, o requerido impugnou a concessão da gratuidade da justiça nos mesmos autos, ocasião em que fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010202-41.2020.8.11.0000. Destaca que nos autos do referido Instrumental, este mesmo relator manteve a decisão
de origem
que indeferiu a gratuidade da justiça, por verificar inconsistência na documentação colacionada.

Pois bem. Convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas”

(AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.ª Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Sob esta perspectiva, da reanálise do caderno processual e da documentação que o instrui, conclui-se que razão assiste ao recorrente.

De acordo com o exposto na Certidão Simplificada do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM, acostada ao ID. 204660160, observa-se que o autor
Demetryus Eugênio Grapiglia,
ostenta realidade diversa do alegado na Exordial pois, além de exercer a profissão de Advogado,

é proprietário da Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRAPLIGLIA LTDA., com sede na Rua Manaus n. 2936, CANCELLI – CASCAVEL – PR. CEP. 85.811-300 e CNPJ sob o n. 10.774.105/0001-51, com capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e sua participação no capital é de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), exerce a função de administrador e tem como sócios os próprios filhos menores, cujo início das atividades ocorreu em 01/05/2009.

De mais a mais, os documentos juntados pelo requerente quando do deferimento da justiça gratuita, especificamente a declaração de IRPF (ID. 42177492), na parte da declaração de bens e direitos, um telefone celular caterpillar cat 825 no valor de R$300,00, saldo em moeda nacional de R$2.000,00, um notebook no valor de R$2.000,00, dívidas e ônus reais de R$4.300,00 e o total de rendimentos tributáveis no valor de R$28.550,00 e o desconto simplificado de R$5.710,00, com base de cálculo para o imposto no valor, pois, de R$22.840,00. Evolução patrimonial de 2017 de R$3.800,00 para R$4.300,00 em 2018.

Quanto à requerente
MÔNICA ROMUALDO,
consta a profissão de vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô e na parte da declaração de bens e direitos, um notebook sony vaio de R$2.000,00, 25 gramas de ouro no valor de R$4.500,00, saldo em moeda de R$52.200,00, no total, pois, de bens de R$58.700,00. Sem informações de dívidas e ônus reais. A evolução patrimonial de R$38.200,00 em 2017 para R$58.700,00 em 2018.

Observa-se que ambos os autores, na ocasião do primeiro pedido de gratuidade de justiça, sequer juntaram documentos comprobatórios dos rendimentos percebidos pelo exercício das profissões, ou seja, a do autor, de advogado, e a da autora, de vendedora autônoma.

Aliás, registra-se por ser importante, que as informações postas nas declarações mostram-se, inclusive, contraditórias na medida que não indica bens, mas os autores defendem a reintegração de posse sobre imóvel rural, que afirmam lhes pertencer. Constata-se nítida omissão de bens e/ou valores na documentação juntada pelos requerentes, o que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações expostas.

Registra-se que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXIV, corroborado com o art. 98 do Código de Processo Civil/CPC.

Portanto, diante de todo o exposto e, considerando os elementos de prova amealhados, a revogação da benesse da justiça gratuita outrora concedida
na origem
, é medida que se impõe.

DO APELO DE
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, os recorrentes defendem a necessidade de citação da companheira do apelado/requerido. Alegam que a esposa do demandado não exerce “composse” e não praticou o esbulho em conjunto com o recorrido, o que não justifica a citação e, tampouco, a inclusão daquela nos autos como litisconsorte passivo necessário.

Argumentam que a única situação que vincula o demandado
CLOVIS FURLAN
e sua esposa (Sr.ª ROSMARY) é o casamento e não a posse; alegam que o esbulho é exercido exclusivamente por CLOVIS.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dos apelantes, razão não lhes assistem. Explico.

O cerne principal do litígio cinge-se na disputa pela posse da área/fração de 56 hectares em propriedade rural situada na MT-130, sentido Primavera do Leste/MT.

O legislador, ao conferir redação ao art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil, estabeleceu que
“nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

Na hipótese dos autos, é inconteste que o requerido contraiu matrimônio com a senhora ROSMARY REGINATO, como se observa da certidão de casamento acostada do ID. 204659635. A propósito, o próprio requerido atesta na peça Contestatória que ele e a esposa exercem, conjuntamente, posse sobre o imóvel rural objeto dos autos.

Neste ponto, de acordo com o estipulado na lei de regência, o caso dos autos exige a formação de litisconsórcio passivo, máxime porque a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade. Trata-se de uma disposição derivada da própria lei e, independe de vontade das partes.

De mais a mais, convém ressaltar que a ausência de citação dos litisconsortes necessários enseja violação dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, sendo indispensável a integralização do litisconsórcio passivo para citação do cônjuge virago e, deixando a parte autora de promovê-lo, a extinção processual é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS. CONVIVENTES EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA POR AMBOS. LITISCONSORTE NECESSÁRIO.
COMPOSSE
. ART. 73, §2º, DO CPC. REGULARIDADE NA INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. UM DOS REQUERIDOS QUE CONSTITUI NOVO PATRONO. ACORDO ENTRE ESTE REQUERIDO E O AUTOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO CONJUGE. NULIDADE NA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos do art. 73, §2º, do CPC, “Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de
composse
ou de ato por ambos praticado”.

2- O STJ já enfrentou caso análogo e bem destacou que “não se trata de mera substituição de parte, mas sim de
litisconsórcio
passivo necessário, no qual o acréscimo no pólo passivo decorre de lei, e não da vontade das partes. Nesse ponto, registre-se que a ausência de citação do cônjuge, seria hipótese de nulidade processual, ensejando a desconstituição das decisões que eventualmente tivessem sido proferidas”

(STJ - AREsp: 433441 SP 2013/0378259-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/03/2015).
3- Justo o retorno dos autos, com a anulação do acordo, pois um dos requeridos dispôs do direito objeto da lide, qual seja a posse do imóvel em questão, sem qualquer anuência do seu então convivente e litisconsorte necessário.
(N.U 1025065-93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CÔNJUGE – SITUAÇÃO DE
COMPOSSE
– FIGURA DO TERCEIRO NÃO VERIFICADA- INDISPENSÁVEL
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JUIZ QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA –- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 73, §2º., do CPC: “Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de
composse
ou de ato por ambos praticado.”

Evidenciando tratar-se de
composse
é indispensável o
litisconsórcio
passivo necessário, não podendo ser considerado cônjuge, que, irregularmente não integrou o polo passivo, como terceiro; cabendo, portanto, seu ingresso no polo passivo da lide.
Equipara-se a terceiro, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprio ou de sua meação, o que não é caso, eis que esposa defende a
composse
, ou seja, posse exercida em conjunto pelo casal, sobre a mesma coisa indivisa.
(N.U 1000298-02.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019).

A corroborar, o art. 114, do CPC, estabelece que o

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. O art. 115, inciso I, do mesmo diploma, dispõe que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.

De todo o exposto, caracterizada a existência de
litisconsórcio
passivo necessário (art. 73, 114 e 115 do CPC), a omissão da citação da litisconsorte
constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado. Escorreita, portanto, a sentença objurgada.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento
ao apelo interposto por
Clovis Furlan
apenas para
revogar
o benefício da gratuidade da justiça concedido
na origem.

Quanto ao apelo interposto por
Demetryus Eugênio Grapiglia e Mônica Romualdo

nega-se
provimento.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento parcial em apenas um dos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024